Tribunal: TJDFT
Processo: 0708331-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708331-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDVAR DA SILVA AGRAVADO: GVM NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO EDVAR DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0724616-33.2017.8.07.0001, determinou o bloqueio de ativos financeiros em sua conta corrente por meio do sistema Bacenjud, tornando-os indisponíveis. O agravante explica que a reserva financeira de pequena monta (valor inferior a 40 salários mínimos) depositada em conta corrente tem caráter de poupança, de modo a ser acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Ressalva que não se exime de sua obrigação, todavia, a execução deve correr de forma menos gravosa ao devedor Sustenta que a decisão agravada ofende à impenhorabilidade da poupança garantida por lei, além de jurisprudência neste sentido. Argumenta que a manutenção da penhora impossibilitará que o agravante se sustente e a sua família. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ativo do recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão ora atacada. Preparo ID 15512851 e 15512849. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo não estarem presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Em consulta ao BACENJUD (doc. anexo), verificou-se que foi bloqueada a quantia de R$ 27.520,97 no Itaú Unibanco, bem como a quantia de R$ 202,10 no Banco do Brasil (doc anexo). Da análise dos documentos de ID Num. 60743102 - Pág. 1 e ID Num. 60743105 - Pág. 3, verificou-se que restou do salário de março a quantia de R$ 3.434,66. Nos termos do art. 833, inciso IV, a referida quantia é impenhorável, razão pela qual deve ser restituída ao executado. Por outro lado, a partir da análise do documento de fl. 479, verifica-se que as quantias de R$ 6.989,43, R$ 12.430,31 e R$ 4.464,47 se tratam de investimentos possuídos pelo executado. Considerando que não se referem a verbas salariais e tampouco estão depositadas em conta poupança, o bloqueio se mantém. Considerando, ainda, que o executado não impugnou a quantia de R$ 202,10 bloqueada junto ao Banco do Brasil, esta também se mantém. Noutro giro, a penhora pelo sistema BACENJUD referente ao executado ANTONIO EDVAR DA SILVA restou parcialmente frutífera, havendo, portanto, bloqueio de ativos financeiros, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), mas por meio menos oneroso à parte executada (art. 805 do CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, procedo à transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo e, em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo, conforme art. 854, § 5o c/c art. 513 e art. 771, todos do CPC. Intimem-se, inclusive o executado ROSEVALTER DIAS DE AGUIAR, por publicação no DJe, para, querendo, formular, no prazo de 15 (quinze) dias, arguição destinada a impugnar a penhora, nos termos do art. 525, § 11 c/c art. 854, § 3o,ambos do CPC. Com a preclusão, expeça-se alvará das quantias de R$ 6.989,66, R$ 12.430,31, R$ 4.464,47 e R$ 202,10 em favor do exeqüente ou de seu patrono com poderes específicos para receber e dar quitação. O Código de Processo Civil prevê: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Sobre o tema, leciona Nelson Nery: As doze hipóteses do inciso IV têm em comum o fato de que estão destinadas ao sustento da pessoa e da família, perfazendo ganhos de natureza alimentar. Analisadas individualmente, nota-se confusão na reunião dessas situações sob uma mesma disposição: (i) os vencimentos, subsídios, soldos, salários, proventos, pensões, pecúlios e montepios podem ser vistos como espécie do gênero remuneração, muito embora as “remunerações” estejam incluídas nessas espécies; (ii) ao mesmo tempo que fala de ganhos do profissional autônomo, menciona honorários de profissionais liberais, como se fossem situações muito distintas; (iii) as quantias recebidas por liberalidade e destinadas ao sustento do devedor e suas família não se encaixam em nenhuma das situações anteriores. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1707 O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se limita a contas poupança, estendendo-se a CDB, RDB e fundo de investimentos. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 25/03/2020) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014). 2. Além disso, a interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015 é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018, DJe 10/8/2018). 3. No caso, o montante dos valores excepcionados da penhora pela Justiça de origem não ultrapassa esses parâmetros, o que inviabiliza a constrição pretendida pela agravante. 4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica a recursos interpostos com base tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional. 5. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) Entretanto, o Código de Processo Civil estabelece a obrigação do executado de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; No mesmo sentido entende a jurisprudência DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. VERBAS IMPENHORAVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores tornados indisponíveis pelo sistema BACENJUD constituem verbas impenhoráveis. 2. Na espécie, o executado, ora agravante, não fez qualquer menção à natureza da verba penhorada, limitando-se a informar que "o bloqueio judicial vem impedindo que arque com os custos de seu cotidiano". Desse modo, deixando o executado/agravante de comprovar que os valores depositados em sua conta bancária constituem verbas impenhoráveis, não há como acolher a pretensão recursal. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1238995, 07100008520198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 8/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o executado agravante alega que os valores penhorados e não liberados pelo juízo têm origem em fundo de investimento, entretanto não comprova tal alegação Assim, ainda que os valores decorrentes de fundo de investimento sejam impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos, no caso dos autos o agravante não se desincumbiu do ônus do art. 854, §3o do CPC, estando correta a decisão que manteve a penhora. Ante o exposto, conheço do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 15 de abril de 2020 18:55:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador